Tribunal: TJDFT
Processo: 0703993-36.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LOTE. CONTRATO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.786/2018. DESISTÊNCIA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. RESILIÇÃO. DEVOLUÇÃO PARCIAL DAS QUANTIAS PAGAS. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DISPOSTO EM CONTRATO.
1. O contrato objeto da presente ação foi celebrado exclusivamente com a loteadora na vigência da Lei n. 13.786/2018, trazendo cláusula contratual estabelecendo o percentual de retenção de 10% do valor atualizado do contrato a título de cláusula penal e despesas administrativas. Contudo, o art. 32-A da Lei n. 6.766/1979 elucida que o montante devido a título de cláusula penal está “limitado a um desconto de 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato”.
2. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.447.247/SP ressaltou que coibir excessos ou abusos contidos na cláusula penal avençada é um poder-dever do juízo, a fim de preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes, sendo o controle judicial da cláusula penal abusiva norma de ordem pública, inclusive cognoscível de ofício.
3. Na espécie, a aplicação da cláusula penal prevista em contrato implicaria perda total das prestações pagas em benefício do credor, de modo que a revisão judicial da cláusula penal com redução da parcela de retenção sobre as prestações adimplidas é medida que se impõe.
4. Apelação conhecida em parte e provida em parte.